Tribunal: CARF
Processo: 10120.903958/2016-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.903958/2016-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.296 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
NOVA EPOCA - MOVEIS E DECORACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/10/2013
DIREITO CREDITÓRIO. NECESSIDADE DE PROVA. CERTEZA E
LIQUIDEZ.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da existência do crédito declarado, para possibilitar a aferição de sua liquidez e
certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO.
NÃO
COMPROVAÇÃO. EFEITO.
A restituição e/ou compensação de indébito fiscal com créditos tributários está
condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo indébito. A
falta de comprovação do crédito objeto da Declaração de Compensação
apresentada impossibilita a homologação das compensações declaradas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Luis Felipe de Barros Reche (suplente
convocado), Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Leonardo Ogassawara de Araujo
Branco, Joao Paulo Mendes Neto, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente em exercício).
Ausente o conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído pelo conselheiro Luis Felipe
de Barros Reche.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.903958/2016-17
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.296 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.903958/2016-17

Relatório
Por bem sintetizar os fatos dos autos, adoto parcialmente o relatório elaborado
pela DRJ/POA, o qual transcreve abaixo:
“A empresa acima identificada transmitiu declaração de compensação (Per/Dcomp) no
40485.05468.200116.1.3.04-7462, em 20/01/2016, informando como crédito, em valor
original, referente a suposto pagamento indevido ou a maior de COFINS, o montante
de R$ 1.494,28.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Goiânia-GO emitiu, em 05/04/2016,
Despacho Decisório Eletrônico que não reconheceu o direito creditório pleiteado e não
homologou a compensação declarada, em razão do DARF discriminado no Per/Dcomp
acima identificado ter seu valor integralmente aproveitado na quitação de débitos
declarados pelo contribuinte, não restando crédito disponível para a compensação dos
débitos informados no Per/Dcomp.
O interessado foi cientificado da decisão em 18/04/2016 e apresentou tempestivamente,
em 13/05/2016, sua manifestação de inconformidade onde alega, preliminarmente, que
o crédito teria se originado de pagamento a maior de COFINS não cumulativa,
apurado em outubro de 2013, pago via DARF com código 5856, em 25/11/2013, no
valor original de R$ 70.589,08, contudo, afirma que tal valor teria sido informado
equivocadamente em sua primeira DCTF transmitida, quitando um débito inexistente
de idêntico valor. Informa que em 19/04/2016 transmitiu DCTF retificadora, a qual
teria excluído o débito erroneamente informado.
Quanto ao mérito, reitera que diante do equívoco já exposto, tomou as ações para
reparar tal fato e afirma que o valor de R$ 1.494,28 se refere à parcela do crédito
originário, utilizado na PER/DECOMP em análise.
Anexou à sua manifestação as cópias dos PER/DECOMP respectivos, das DCTF ́s,
original e retificadora, do comprovante do DARF e demais documentos de
representação de sua defesa.
Ao final, requer o acolhimento de sua manifestação de inconformidade, uma vez que
teria demonstrado a insubsistência e improcedência do indeferimento de seu pleito.
É o Relatório.”

Diante disso, a DRJ/POA analisou os argumentos trazidos, concluindo pela
improcedência da manifestação de inconformidade em razão de carência probatória, nos termos
da ementa abaixo transcrita:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/10/2013
Ementa: DIREITO CREDITÓRIO. NECESSIDADE DE PROVA. CERTEZA E
LIQUIDEZ.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
existência do crédito declarado, para possibilitar a aferição de sua liquidez e certeza
pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO. EFEITO.
A restituição e/ou compensação de indébito fiscal com créditos tributários está
condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo indébito. A falta de
comprovação do crédito objeto da Declaração de Compensação apresentada
impossibilita a homologação das compensações declaradas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.296 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.903958/2016-17

Direito Creditório Não Reconhecido

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário repisando os termos da
impugnação fiscal, enfatizando que a DCTF retificadora é documento hábil a comprovar o
crédito, de forma que caberia à fiscalização, diante de dúvidas, baixar o processo em diligência
de forma a oportunizar a instrução do processo ao longo de seu curso, sob pena de ofensa ao
princípio da verdade material. A título de prova, apresenta apenas uma tela do SPED com a
consolidação das contrições do período.
O processo foi então encaminhado ao CARF, sendo a mim distribuído para
análise e voto.
É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche todos os requisitos de admissibilidade
legalmente exigidos, razão pela qual merece ser conhecido.
Conforme destacado no relatório, a presente lide versa sobre declaração de
compensação não homologada pela ausência de crédito disponível. Ao ser intimada do despacho
decisório, a recorrente procedeu a retificação de sua DCTF, alegando que houve equívoco em
seu preenchimento e submetendo a mesma à análise da DRJ/POA, que negou provimento à
manifestação de inconformidade diante de carência probatória.
Entendo que a decisão de piso foi correta e deve ser mantida. Isto porque,
diferentemente do alegado pela recorrente, a DCTF retificadora não é documento suficiente para
demonstrar a existência de crédito líquido e certo, principalmente quando a retificação ocorre
após o despacho decisório.
Assim, caberia à empresa trazer explicações detalhadas sobre o equívoco que
motivou a retificação, bem como, documentos contábeis e fiscais que demonstrassem, de forma
clara, a existência do crédito pleiteado.
Cabe destacar que a DRJ traz todas essas constatações em seu acórdão,
fornecendo oportunidade para que a empresa, em sede de recurso voluntário, corrigisse a lacuna
probatória, permitindo que o crédito fosse verificado e, caso confirmado, provido. Todavia,
mesmo diante disso, não o fez, restringindo-se a repisar os argumentos da manifestação de
inconformidade e requer que a autoridade realizasse diligência para a produção de provas.
Ora, não resta dúvida que o ônus probatório em processos de compensação é do
contribuinte, conforme determinação do art. 373,I do CPC e há muito pacificado neste Conselho.
Desta forma, diante da inexistência de documentos nos autos que permitam a avaliação da
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.296 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.903958/2016-17

liquidez e certeza do direito da recorrente, não há que se falar em violação ao devido processo ou
na possibilidade da realização de diligência, já que esta serviria apenas para produção de provas,
o que não é permitido. A diligência presta-se para sanar dúvidas existentes diante de fatos e
documentos pré-existentes nos autos, o que não é o caso.
Dito isso, restando verificada a carência probatória, entendo que a decisão de piso
deve ser mantida.
Nestes termos, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, por negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital